Tribunal: TJSP
Processo: 0019433-40.2012.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA. Ação que visa à condenação da ré ao cumprimento de obrigação de fazer consistente no pagamento do benefício de pensão por morte. Relação de consumo não caracterizada. Súmula 563 do C. STJ. Beneficiários na previdência privada fechada são aqueles declarados expressamente e cadastrados, na forma do artigo 15 do Plano de Suplementação de Aposentadoria e Pensão da ré. Apelantes que jamais foram indicadas como beneficiárias pelo falecido. Viabilidade do juízo de retratação. Acórdão reconsiderado. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0019433-40.2012.8.26.0011; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Ação que visa à condenação da ré ao cumprimento de obrigação de fazer consistente no pagamento do benefício de pensão por morte. Relação de consumo não caracterizada. Súmula 563 do C. STJ. Beneficiários na previdência privada fechada são aqueles declarados expressamente e cadastrados, na forma do artigo 15 do Plano de Suplementação de

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Ação que visa à condenação da ré ao cumprimento de obrigação de fazer consistente no pagamento do benefício de pensão por morte. Relação de consumo não caracterizada. Súmula 563 do C. STJ. Beneficiários na previdência privada fechada são aqueles declarados expressamente e cadastrados, na forma do artigo 15 do Plano de Suplementação de Aposentadoria e Pensão da ré. Apelantes que jamais foram indicadas como beneficiárias pelo falecido. Viabilidade do juízo de retratação. Acórdão reconsiderado. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000695814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019433-40.2012.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes OZANA
MARIA COSTA FUGINOHARA (JUSTIÇA GRATUITA) e LETÍCIA OHARA
COSTA FUGINOHARA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SOMUPP SOCIEDADE
MULTIPATROCINADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019433-40.2012.8.26.0011
Apelantes: Ozana Maria Costa Fuginohara e Letícia Ohara Costa Fuginohara
Apelado: Somupp Sociedade Multipatrocinada de Previdência Privada
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 9.783
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
SUPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. Ação que visa à condenação da ré ao
cumprimento de obrigação de fazer consistente no pagamento
do benefício de pensão por morte. Relação de consumo não
caracterizada. Súmula 563 do C. STJ. Beneficiários na
previdência
privada
fechada
são
aqueles
declarados
expressamente e cadastrados, na forma do artigo 15 do Plano
de Suplementação de Aposentadoria e Pensão da ré. Apelantes
que jamais foram indicadas como beneficiárias pelo falecido.
Viabilidade do juízo de retratação. Acórdão reconsiderado.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r.
sentença proferida a fls. 330/332, que julgou improcedente o pedido de
inclusão das autoras como beneficiárias do benefício de pensão por morte
(previdência privada).
Inconformadas, apelam as demandantes (fls. 343/354),
oportunidade em que requerem a aplicação das normas do Código de
Defesa do Consumidor ao presente caso. Afirmam que Seigi Fuginohara
aderiu ao plano de previdência privada muito antes do casamento com a
coautora e nascimento de sua filha Letícia. Assim, fazem jus ao
recebimento da pensão por morte. Alegam que a cláusula contratual que
impede a inclusão delas, autoras, como dependentes é abusiva e deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
declarada nula. Diante do exposto, requerem a reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 358/371
Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça a fls.
385/382.
O Acórdão de fls. 400/407, de relatoria do Des.
Vanderci Álvares, proferido por esta Colenda 25a Câmara Julgadora, em
08 de outubro de 2015, deu provimento ao recurso de apelação interposto
pelas autoras.
O julgamento, por votação unânime, foi assim
ementado (fls. 401):
EMENTA:
Previdência
privada.
Suplementação de pensão por morte. Improcedência decretada
em 1o grau, por não indicadas as autoras, esposa e filha menor,
como beneficiárias do falecido.
1. Não colhe guarida agravo retido
reiterado pela ré, almejando a realização de prova pericial
atuarial, por independer o desfecho da ação dos cálculos a
respeito da saúde financeira da prestadora do serviço de
previdência privada.
2. Respeitadas as diretrizes do Código
de Defesa do Consumidor, possível interpretar as cláusulas de
regulamento de prestadora de serviço de previdência privada
de forma mais favorável às dependentes do de cujus, de modo a
considera-las beneficiárias de sua pensão por morte, sobretudo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
quando haja expressa previsão para pagamento desse benefício
a todos aqueles considerados dependentes pela previdência
social.
3. Deram provimento ao apelo das
autoras, negando-o ao agravo retido da ré.
A ré interpôs recurso especial e, diante da
determinação da Presidência da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal
de Justiça de São Paulo, os autos retornaram a esta Relatora, de modo a
tornar viável o juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil.
É o relatório.
No presente caso, é viável o juízo de retratação e a
reconsideração do acórdão recorrido, como se verá a seguir.
Conheço o agravo retido de fls. 336/341 interposto
quando vigente o Código de Processo Civil de 1.973, reiterado nas
contrarrazões do recurso, e o rejeito.
Isso porque estavam presentes todos os elementos
necessários à formação do convencimento do douto Magistrado de
primeiro grau, que realizou a entrega da prestação jurisdicional, com base
na prova documental, nos exatos termos do artigo 355, inciso I, do Código
de Processo Civil (art. 330, I, do CPC/1973).
Não há que se falar em cerceamento do direito de
produzir prova quando a parte postula a realização de provas que em nada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contribuirão para a solução da lide, tal como a produção de prova pericial.
A produção da prova documental, no caso em exame, é suficiente para a
solução da controvérsia, motivo pelo qual, nos termos do artigo 370,
parágrafo único, do Código de Processo Civil atual (art. 130 do CPC/73),
cabe ao juiz indeferir as diligências inúteis.
Quanto ao mais, ao contrário do afirmado pelas
apelantes, conforme entendimento firmado pelo C. STJ, consolidado na
Súmula no 563 “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos
contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”.
Posta a questão nesses termos, as autoras ajuizaram a
presente ação visando ao recebimento de suplementação de pensão por
morte em decorrência do falecimento de Seigi Fuginohara, ocorrido em 15
de junho de 2012.
De acordo com a narrativa da inicial, as demandantes
receberam o benefício de pensão por morte do INSS, mas a ré indeferiu a
concessão da suplementação da pensão (previdência privada), pois as
autoras não estavam arroladas como beneficiárias no cadastro da
demandada.
A ré, em contestação (fls. 235/251), esclareceu que as
demandantes jamais foram indicadas como beneficiárias pelo falecido no
ato da inscrição.
E razão assiste a ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O documento de fls. 271 demonstra que as autoras em
nenhum momento foram indicadas por Seigi Fuginohara como
beneficiárias no pedido de suplementação.
De acordo com o artigo 15 do Plano de Suplementação
de Aposentadoria e Pensão (fls. 129):
“A
inscrição
do
participante
ou
dependente na CAC PP é pressuposto à obtenção de qualquer
prestação ou vantagem por ela assegurada”.
Em outras palavras, o benefício de suplementação de
pensão só é devido aos beneficiários indicados expressamente pelo
segurado e não guarda vinculação alguma com benefícios pagos pelo
INSS.
Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL

PREVIDÊNCIA
PRIVADA
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA
CUMULADA COM PERDAS E DANOS. Suplementação de
pensão por morte. Autora, companheira do "de cujus" sem
indicação expressa como beneficiária da suplementação de
aposentadoria. Regime de previdência fechada que possui
regramento próprio. Recusa da entidade requerida justificada.
Sentença Mantida. Recurso de apelação da autora não provido,
sem majoração da verba honorária sucumbencial por trabalho
adicional” (TJSP; Apelação Cível 1063073-95.2015.8.26.0100;
Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018).
“PREVIDÊNCIA PRIVADA
AÇÃO
COMINATÓRIA
PRETENSÃO DA AUTORA DE VER
RECONHECIDA SUA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA PARA
FINS DE RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE DO
MARIDO
E
PARTICIPANTE
DO
PLANO

IMPOSSIBILIDADE AUTORA QUE NÃO CONSTAVA DO
ROL DE BENEFICIÁRIOS, TAL COMO EXIGIDO PELO
REGULAMENTO DO PLANO INEXISTÊNCIA, ADEMAIS,
DO APORTE DE RECURSOS IGUALMENTE EXIGIDO NO
REGULAMENTO PARA ESSE TIPO DE ALTERAÇÃO

NECESSIDADE
DE
PRESERVAÇÃO
DO
EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-ATUARIAL DO PLANO DE PREVIDÊNCIA
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO” (TJSP;
Apelação Cível 1000154-49.2017.8.26.0246; Relator (a):
Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ilha Solteira - 1a Vara; Data do Julgamento:
02/10/2019; Data de Registro: 07/10/2019).
“PREVIDÊNCIA
PRIVADA

FUNDAÇÃO CESP PENSÃO POR MORTE - AUTORA QUE
NÃO FIGURA COMO BENEFICIÁRIA - INAPLICABILIDADE
DAS NORMAS DA PREVIDÊNCIA OFICIAL - INSS -
OBEDIÊNCIA
AO
REGULAMENTO
DO,
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
REFORMADA RECURSO PROVIDO. Não pode ser acolhido
o pedido de inclusão da autora como beneficiária junto ao
plano de previdência privada posto que assim não foi declarado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pelo participante, o que se fazia necessário ante a normas
regulamentares”
(TJSP;

Apelação
Cível
4003076-
91.2013.8.26.0071; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador:
25a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Bauru -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2017; Data de
Registro: 31/01/2017).
Portanto, não cabe ao Judiciário alterar a vontade
livremente manifestada pelo segurado, razão pela qual é de rigor a
manutenção da r. sentença para manter a improcedência dos pedidos.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora